Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO, SEXO OU NUDEZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes sexuais, praticados em contexto de violência doméstica, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas da testemunha e pelos laudos periciais.
2. Recurso conhecido e desprovido.